Tribunal: TJSP
Processo: 2325210-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO NÃO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5o e 99, ambos do CPC.
- De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, não

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO NÃO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5o e 99, ambos do CPC.
- De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária - Decisão mantida.

Recurso não provido, com concessão de gratuidade de justiça apenas para fins de apreciação deste agravo. Prejudicado agravo interno.